Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707053-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON CUNHA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON CUNHA DOS SANTOS contra a sentença (ID no 29419324) proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do réu apresentou recurso de apelação na forma prevista no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 29419337). Contudo, em que pese tenha sido concedida vista dos autos à defesa do apelante para a apresentação das razões recursais (ID no 29464271), decorreu o prazo sem que se manifestasse (ID no. 29835885). Intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outro advogado particular ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública, o apelante não se manifestou. Assim, remetam-se os autos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais, conforme já havia sido determinado no despacho ID no. 30649095. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Cumpra-se. BrasíliaDF, 2 de dezembro de 2021 11:24:58. ROBSON BARBOSA Desembargador